Tribunal: TJDFT
Processo: 0016012-77.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO NOS AUTOS. QUANTIA SUFICIENTE. QUITAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor depositado em juízo pela parte interessada é suficiente para quitação do débito, conforme planilha de cálculo apresentada pelo próprio exequente, ensejando a aplicação do art. 924, inciso II do CPC.
2. No caso dos autos, não se trata de presunção de pagamento pela ausência de manifestação do exequente, mas efetiva comprovação de pagamento, tornando inadmissível o prosseguimento injustificado da execução.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.